Tribunal: CARF
Processo: 15504.722182/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
MANUTENÇÃO DECISÃO DRJ - RÉPLICA DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722182/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.128 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
JOAQUIM DE CASTRO JÚNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4)
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as
razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento integral ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722182/2011-31
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722182/2011-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
acostada às fls. 26 a 31, relativa ao imposto de renda pessoa física (IRPF) do ano
calendário 2008, exercício 2009, que formalizou a exigência de imposto suplementar no
valor de R$7.838,83, acrescido de juros de mora e de multa de ofício.
O lançamento decorreu da glosa de despesas médicas no montante de R$28.775,00, por
falta de comprovação de pagamentos declarados aos profissionais:
- Fernanda de Morais R. e Castro, fisioterapeuta...............R$2.750,00;
- Rafael Barata Porto Lima, fisioterapeuta.........................R$5.025,00;
- Sandra Regina Congo Izidoro, dentista............................R$8.250,00;
-Elizabeth Maria Chimicat, psicóloga.................................R$4.350,00;
- Mônica Andréia Dias de Toledo, psicóloga......................R$5.200,00.
- Geralda Célia B. Guerra, terapeuta ocupacional...............R$3.200,00.
Cientificado do lançamento em 20/07/2011 (fl. 99), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 19, em 17/08/2011 (fl.2).
Alega que não há mais autorização legal para o lançamento baseado em suposta
ausência de documentação não comprovada pelo sujeito passivo, vez que a presunção
legal de comprovação de valores deduzidos a título de despesas médicas, veiculadas
pelo art. 8o, § 2o, III, da Lei n. 9.250/1995, encontra-se derrogada pela LC n. 105/2001
(art. 5o, § 1o, II e IV, e § 4o), dada a antinomia entre estes preceitos legais.
Afirma que, com a edição da Lei Complementar n. 105/2001, cabe ao fisco, e não mais
ao contribuinte, comprovar quais os recursos, consistentes nos resgates e/ou pagamentos
efetuados em moeda corrente, caracterizam omissão de rendimentos.
Sustenta que a documentação apresentada é hábil e idônea a comprovar todas as
despesas realizadas com os profissionais elencados, pelo que não poderia ter sido feito o
lançamento ora impugnado.
Adverte que, se o fisco entende que o documento é inábil, falso ou inexato e pretende
desconstitui-lo, deve fazê-lo formalmente, mediante ação judicial própria, vez que a
declaração de falsidade documental é privativa do Poder Judiciário.
Assegura que os recibos e declarações apresentados, emitidos pelos profissionais
contratados, informando o período e o valor da prestação dos serviços, superam as
objeções levantadas pela fiscalização, portanto, sem sentido exigir-se a comprovação de
efetivo pagamento.
Salienta que não pode a autoridade fiscal exigir mais do que a Lei. Recibo é documento
comprobatório inequívoco da realização de pagamentos/serviços.
Pugna pela aplicação do artigo 112, incisos III e IV do CTN, sob o fundamento de que
não é possível dizer que sua conduta tenha sido no sentido de fraudar os interesses
fiscais ou que tenha agido dolosamente com esse intuito.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722182/2011-31

Discorda da aplicação da multa de ofício, argumentando que, no patamar em que está
sendo exigida, é ilegítima e inválida, sendo nítido seu caráter confiscatório. Discorda
também da exigência dos juros, mediante aplicação da taxa selic.
Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a lei tributária deve ser interpretada de maneira mais favorável ao acusado em
caso de dúvida quanto a infrações ou penalidades
b) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não são
válidos ou a ocorrência da infração tributária
c) conhecimento do recurso voluntário pelas razões expostas nos autos
d) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
e) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
f) inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora
g) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas
No recurso, o contribuinte alega da inaplicabilidade da taxa Selic para o cálculo
dos juros de mora, bem como, que a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter
confiscatório
Juros de mora calculados pela taxa Selic
A utilização da taxa Selic no cálculo dos juros de mora é matéria pacificada no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com entendimento plasmado na
Súmula CARF no4:
Súmula CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Outro argumento apresentado no recurso voluntário é o caráter confiscatório da
multa.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722182/2011-31

No entanto, nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Desse modo, esse colegiado não é
competente para analisar eventual caráter confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa
análise é de competência exclusiva do Poder Judiciário.

Das demais questões apresentadas
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela se toma
conhecimento.
A Notificação em tela decorreu da glosa de despesas médicas pleiteadas na DIRPF/2009
do contribuinte.
A permissão de o contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF despesas efetuadas
com tratamentos na área de saúde está prevista, basicamente, no art. 8.o, inciso II, alínea
“a” e § 2.o, da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas: (...);
II - das deduções relativas: a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...);
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Vê-se que, regra geral, podem ser deduzidos da base de cálculo pagamentos feitos no
ano-calendário a profissionais e empresas de saúde, em razão de prestação de serviços
dessa natureza ao contribuinte ou a seus dependentes.
Contudo, o direito à dedução está condicionado à comprovação de que os pagamentos
foram realmente efetivados e de que ocorreram em razão da prestação de serviços na
área de saúde às pessoas acima citadas, sendo certo que a simples declaração do
contribuinte não constitui prova de tal fato.
Aliás, os recibos emitidos por empresas ou profissionais da área de saúde não
constituem prova cabal do direito à dedução, quando a despesa é objeto de
questionamento da autoridade fiscal.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722182/2011-31

Isso porque um recibo, em princípio, é uma declaração particular, com efeito apenas
entre as partes. Não é válido, porém, em si mesmo, contra terceiros, como prova dos
fatos que atesta, competindo ao interessado, se necessário for, comprovar a veracidade
do fato através de provas materiais. É o que estabelece o artigo 368 do Código de
Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Dessa forma, não é a emissão de recibo nem de qualquer outro tipo de declaração que
faz surgir o direito à dedução, mas sim a prestação de serviço de saúde oneroso ao
contribuinte ou a seus dependentes, cujo ônus do pagamento tenha recaído sobre um
deles, devendo tanto a prestação quanto o pagamento serem comprovados de forma
inequívoca para atestar o direito à dedução.
Saliente-se, a autuação não está fundamentada na falsidade dos documentos analisados
pela autoridade lançadora. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo
pagamento. A falta desse elemento não implica, necessariamente, falsidade documental,
mas, sim, a imprestabilidade desses recibos para fruição do benefício fiscal.
Sendo assim, no interesse da sociedade a própria legislação tributária confere à
autoridade lançadora a faculdade de exigir, a seu critério, outras provas das deduções
pleiteadas, como dispõe o artigo 73 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto
de Renda - RIR), semelhante ao art. 11, § 3.o, do Decreto-Lei 5.844, de 23/09/1943,
abaixo transcrito:
§ 3° Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não envolve
apenas ele e o profissional de saúde, mas também o Fisco – caso haja intenção de se
beneficiar da dedução na declaração de rendimentos – e, por isso, deve se acautelar na
guarda de outros elementos de prova da efetividade do pagamento e do serviço.
No uso de tal faculdade a fiscalização intimou o impugnante a comprovar o efetivo
pagamento das despesas declaradas junto aos profissionais acima elencados. O
impugnante não apresentou prova de que realmente tivesse entregue aos profissionais os
valores indicados.
A alegação de existência de antinomia entre o artigo 5o da LC 105/2001 e o artigo 8o da
Lei 9.250/1995 não se sustenta, por estrita falta de correlação entre as matérias tratadas
em tais dispositivos. A fiscalização não pautou seu procedimento em presunção e a
infração objeto desta autuação não é de omissão de rendimentos.
Quanto à exigência de multa e juros, cabe destacar que o tratamento tributário
dispensado ao contribuinte segue estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie,
os quais devem ser fielmente observados pela autoridade lançadora, cuja “atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional”, conforme preceitua o artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Assim, é cabível, por expressa previsão legal, a incidência de multa e de juros sobre o
valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverão ser exigidos
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
Assim, em face da ausência de comprovação da real prestação dos serviços nenhum
reparo cabe ao feito fiscal.
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação e por manter o crédito
tributário exigido nesta Notificação de Lançamento.
Vera Lúcia Moreira e Leite – Relatora
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.128 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.722182/2011-31

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 148
DF CARF MF
Original